Tribunal: TJDFT
Processo: 0741632-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS EM CONTA CORRENTE. SERVIDORA DO DISTRITO FEDERAL. VENCIMENTOS. DEPÓSITOS. EXCLUSIVIDADE DO BANCO DE BRASÍLIA (BRB). LEGALIDADE. ART. 144, CAPUT E §§4o E 5o, DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO 3.402/2006, DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. PORTABILIDADE BANCÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “(...) 2. O art. 144, caput e parágrafos 4o e 5o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, dispõem que: "Art. 144 A arrecadação de todas e quaisquer receitas de competência do Distrito Federal far-se-á na forma disciplinada pelo Poder Executivo, devendo seu produto ser obrigatoriamente recolhido ao Banco de Brasília S.A., à conta do Tesouro do Distrito Federal. §4o Os pagamentos das remunerações, de qualquer natureza, devidas pelo Distrito Federal aos servidores da administração direta (...) serão efetuados pelo Banco de Brasília S/A - BRB, para concretizar-lhe e preservar-lhe a função social. § 5o As disposições do parágrafo anterior se aplicam inclusive aos pagamentos dos servidores cujas remunerações sejam custeadas por recursos oriundos de repasses feitos pela União." 3. Não se desconhece o julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade do art. 3o, da Lei Distrital 3.205/2003, julgado pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça que reconheceu "a existência de vício material, diante da ofensa aos princípios da razoabilidade, da defesa do consumidor e da livre concorrência, há vício de inconstitucionalidade do artigo da lei distrital Distrito Federal se faça apenas por intermédio do Banco de Brasília - BRB, cumprindo seja declarada com efeitos erga omnes e ex tunc." (Acórdão 253630, 20050020049124ADI, Relator: NATANAEL CAETANO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 1/8/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 22/9/2006. Pág.: 139). 4. Todavia, na época do julgamento, a Emenda à Lei Orgânica 51, de 18/03/2008, que incluiu os parágrafos 4o e 5o, no art. 144, não estava em vigor. Ou seja: atualmente, encontra amparo legal a previsão do Banco de Brasília efetuar os pagamentos das remunerações, de qualquer natureza, devidas pelo Distrito Federal. 5. Ressalte-se que a Resolução 3.402/2006, do Conselho Monetário Nacional, determina aos bancos que transfiram entre si, sem cobrança de tarifas, de forma imediata, os valores depositados em conta salário. Para que se realize essa transferência basta que o correntista solicite. Em outras palavras: o direito de escolha da instituição bancária que lhe ofereça as melhores vantagens resta preservado. (Acórdão 1686893, 07163798020228070018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
2. No caso, a agravante é servidora do Distrito Federal, percebe seus vencimentos por meio de depósito no BRB e busca autorização para realizar a portabilidade para outra instituição financeira, o que viabilizaria a suspensão de descontos de prestações referentes a mútuo contratado com aquele banco, porém esbarra em legislação Distrital que confere legitimidade ao pagamento com exclusividade aos servidores do DF por meio do BRB.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.